Tribunal: TJMT
Processo: 1000850-98.2017.8.11.0021
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000850-98.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Cheque, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1350-42 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CAROLINE BRANCHER - CPF: 004.404.819-02 (APELADO), ANDERSON VALENTE ARAUJO - CPF: 315.156.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000850-98.2017.8.11.0021

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: CAROLINE BRANCHER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES NESTA FASE – IRRELEVÂNCIA – MERA IRREGULARIDADE FORMAL – COMPREENSÃO DO CONTEÚDO NÃO PREJUDICADA –
PRELIMINAR REJEITADA
COMPRA E VENDA DE CAMINHONETE – PAGAMENTO COM CHEQUE PRÉ-DATADO – DISTRATO DA AVENÇA – SUSTAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO E CONTRAORDEM DE PAGAMENTO – PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELO COMPRADOR/EMITENTE – PROTESTO – NEGATIVAÇÃO SEM HIGIDEZ DO TÍTULO E FORA DO PRAZO DOS ARTS. 33 E 48 DA LEI N. 7.357/1985 – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA – ART. 85, §11, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

A não qualificação completa das partes nesta fase consiste em mera irregularidade formal irrelevante para o julgamento do feito se consta o nome de cada uma delas e não ficou prejudicada a compreensão das razões expostas. Assim, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Recurso.

Responde pelos danos morais decorrentes de protesto indevido e anotação em cadastros de inadimplentes o endossatário que os realiza mesmo sem a higidez do título de crédito e fora dos prazos previstos nos artigos 33 e 48 da Lei n. 7.357/1985 (Lei do Cheque).

Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a indenização se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000850-98.2017.8.11.0021

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: CAROLINE BRANCHER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar a nulidade do protesto e a consequente inexigibilidade da obrigação ali representada, bem como determinar ao réu o cancelamento definitivo da anotação restritiva e o pagamento de R$8.000,00 de reparação, acrescidos de correção monetária e juros de mora a partir do evento danoso, além das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

O apelante aduz que
“não possui responsabilidade pelo protesto em nome do apelado, pois a inserção de seu nome no rol dos maus pagadores se deu a pedido de outra empresa que solicitou o protesto, figurando como mero mandatário (portador) conforme se vislumbra na certidão de protesto acostada pela própria recorrida”
.

Alega não ter nenhuma relação com os fatos narrados na inicial, pois só apresentou o cheque, por isso não pode ser responsabilizado, e que eventual culpa é exclusiva da empresa credora do título.

Pede a redução do valor arbitrado para os danos morais.

Nas contrarrazões, a apelada busca o não conhecimento do Recurso sob a arguição de que não contém a qualificação das partes; no mérito, o não provimento (Id n. 95007968).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000850-98.2017.8.11.0021

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: CAROLINE BRANCHER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

A não qualificação exata das partes no Recurso consiste em mera irregularidade formal que não impede o seu conhecimento, até porque consta o nome de cada uma delas e a compreensão das razões expostas nesta fase não ficou prejudicada.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A apelada ingressou em juízo sob o argumento de que o cheque que sustou devido ao distrato da avença foi indevidamente levado a protesto. Busca a declaração de inexistência da dívida e o cancelamento do título de crédito, do protesto e da inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, além de indenização por danos morais de R$25.000,00.

O feito foi julgado parcialmente procedente
para declarar a nulidade do protesto e a consequente inexigibilidade da obrigação ali representada, bem como determinar o cancelamento definitivo da anotação restritiva, além de condenar o réu a pagar R$8.000,00 de reparação.

O cheque foi emitido em 30-9-2014, pré-datado para 8-1-2015 (Id n. 95004559). Como o desfazimento da compra e venda ocorreu em 29-12-2014 (Id n. 95004560) e a apelada não conseguiu resgatá-lo com a empresa vendedora, o que foi confirmado pelas duas testemunhas, providenciou em 7-1-2015 a sustação, a contraordem e o cancelamento (Id n. 95004562). O apelante não ofereceu impugnação, tampouco negou que teve ciência desse fato, e normalmente as instituições financeiras tomam conhecimento desse tipo de sustação.

Além de desconsiderar a falta de higidez do cheque, procedeu à sua apresentação e protesto fora dos prazos previstos nos artigos 33 e 48 da Lei 7.357/1985, que estabelecem:

“Art. 33 O cheque deve ser apresentado para pagamento, a contar do dia da emissão, no prazo de 30 (trinta) dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago; e de 60 (sessenta) dias, quando emitido em outro lugar do País ou no exterior.

Art. 48
O protesto ou as declarações do artigo anterior devem fazer-se no lugar de pagamento ou do domicílio do emitente, antes da expiração do prazo de apresentação
. Se esta ocorrer no último dia do prazo, o protesto ou as declarações podem fazer-se no primeiro dia útil seguinte
”.

Em casos de endosso-mandato, como o dos autos, a princípio o Banco não é responsável, a não ser que tenha extrapolado os poderes de mandatário. É o que foi decidido no REsp n. 1063474/RS, assim ementado:

“
DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DUPLICATA RECEBIDA POR ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. NECESSIDADE DE CULPA. 1. Para efeito do art. 543-C do CPC: Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula. 2. Recurso especial não provido
”.

(REsp 1063474/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, julgado em 28/09/2011, DJe de 17/11/2011).

No voto, o relator esclarece em que consiste a extrapolação dos poderes a que se refere a ementa:

“São exemplos de circunstâncias em que há responsabilidade por protesto indevido daquele que recebeu título por endosso-mandato: a conduta ultra vires que extrapola os poderes transferidos pela cláusula-mandato, mercê do que dispõe o art. 662 do CC/2002, além de conduta culposa praticada com negligência (art. 186 do CC/2002),
de que é exemplo o apontamento do título a protesto a despeito da ciência prévia acerca da falta de higidez da cártula
ou da ocorrência de pagamento”.

Logo, seja por não ter reconhecido que o título perdeu o lastro, seja por inobservância do prazo de apresentação e de protesto, é clara a irregularidade da inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Essa conduta ilícita evidentemente gera dano moral
in re ipsa
, pois representa flagrante violação à reputação e idoneidade da apelada.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO C/C SUSTAÇÃO DO
PROTESTO
. REVELIA DA RÉ REMANESCENTE. COMPRA E VENDA DE RESFRIADOR DE LEITE. MAQUINA RECEBIDA PELO COMPRADOR. DUPLICATAS EMITIDAS COM BASE NA NOTA FISCAL.
HIGIDEZ
DOS TÍTULOS. NULIDADE NÃO VERIFICADA. Desistência homologada em relação à primeira ré, sendo a ré remanescente revel. Não há falar em nulidade dos títulos quando emitidos com base em nota fiscal de compra e venda, cujo produto foi entregue ao comprador, o que reforça a existência do débito.
Contudo, diante da revelia da ré, presume-se verdadeira a afirmação do autor de que as rés assumiram o compromisso de resolver o problema em relação ao
cheque

de R$ 2.800,00, sustado pelo autor a pedido da primeira ré. Em vista disso, em que pese a existência dos débitos, estes se mostram inexigíveis enquanto não resgatado e devolvido o
cheque

sustado ao devedor, o que torna
indevido
o
protesto
dos títulos, impondo-se o seu cancelamento
. É o caso de aplicabilidade do princípio exceptio non adimpleti contratus, nos termos do art. 476, do Código Civil, ou seja, não pode nenhum dos contratantes, antes de cumprida sua obrigação, exigir o implemento da do outro. Sentença reforma da em parte para reconhecer a ilegalidade dos
protestos
, bem como para determinar o cancelamento destes. Ônus sucumbenciais redimensionados. APELO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME
”.

(Apelação Cível n. 70075481655, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Pedro Luiz Pozza, julgado em 15-03-2018, sem destaque no original).

“
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE
PROTESTO
E REGISTRO NEGATIVO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PROTESTO
DE TÍTULOS.
CHEQUES
RECEBIDOS PELO BANCO RÉU EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO DE BORDERÔ DE CRÉDITO.
PROTESTO
QUE, POR FORÇA DE EXPRESSA CLÁUSULA CONTRATUAL, NÃO SE MOSTRAVA COMO PRESSUPOSTO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE COBRANÇA EM FACE DO DESCONTÁRIO.
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA VERIFICAÇÃO DA
HIGIDEZ

E VALIDADE DOS TÍTULOS ANTERIORMENTE À EFETIVAÇÃO DO
PROTESTO
LEVADO A EFEITO POR SUA MERA LIBERALIDADE. COBRANÇA INDEVIDA CARACTERIZADA. DANO MORAL VERIFICADO NO CASO CONCRETO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 86, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. UNÂNIME. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO
”.

(Apelação Cível n. 70076070580, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Katia Elenise Oliveira da Silva, julgado em 21-02-2018).

Desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C SUSTAÇÃO DE PROTESTO - FURTO DE TALONÁRIO DE CHEQUES - SOLICITAÇÃO DE SUSTAÇÃO PERANTE O BANCO - SUSTAÇÃO REALIZADA POR MOTIVO DIVERSO DO SOLICITADO - TÍTULO PROTESTADO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. É situação apta a configurar dano moral a sustação de cheque por motivo diverso do solicitado pelo autor, que teve seu talonário de cheques furtado,
já que a sustação gerou protesto indevido
. Para o arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
(N.U 0002377-33.2003.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 23/01/2019).

Deste Tribunal:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO – ANULAÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CHEQUE - EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL MANTIDO – “(...) A discussão sobre a origem da dívida (causa debendi) representada por cheque tem pertinência e cabimento sendo útil ao deslinde da lide quando alegada a tese de exceção de contrato não cumprido (CC, art. 476).” (N.U 0010842-26.2006.8.11.0041, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 29/01/2016)
Uma vez demonstrada a irregularidade do protesto, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou, como na hipótese dos autos
. Comprovado que a condição financeira do requerido é incompatível com a hipossuficiência alegada, deve ser revogado o benefício concedido na sentença.
(N.U 0010107-95.2011.8.11.0015, Desa. Antonia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 09/12/2019, sem destaque no original).

Os R$8.000,00 fixados na primeira instância para a indenização mostram-se apropriados às peculiaridades da demanda, cumprem a função pedagógica e reparatória da medida, e não destoam significativamente da jurisprudência.

Para ilustrar:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
PROTESTO. DANO MORAL
. ALEGADA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283 DO STF. AINDA QUE SUPERADO O ÓBICE. SÚMULA No 7/STJ. DANO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (
Indenização
por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
)”.

(AgInt no AREsp 1652962/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/05/2021, DJe de 24/05/2021, sem destaque no original).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL DE 2015. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COMBINADO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 1022 DO NCPC. NÃO DEMONSTRADA. PELO PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL, FRANQUEIA-SE AO JUIZ A LIVRE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS PARA FORMAR SUA CONVICÇÃO E INADMITIR PROVAS INÚTEIS, SEM QUE SE CONFIGURE O CERCEAMENTO DE DEFESA.
PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATAS. AUSÊNCIA DA HIGIDEZ DOS TÍTULOS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS
. ENTENDIMENTO DIVERSO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54/STJ.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (
Indenização
por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
)”.

(AgInt no AREsp 1417169/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 08/06/2020, DJe de 12/06/2020, sem destaque no original).

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

Conforme o entendimento da Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021